Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709278-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CELIA NEVES DE MENEZES D E S P A C H O Compulsando os autos do Processo originário no 0707100-58.2021.8.07.0001, verifica-se que a agravante SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A não figura como parte naquela demanda, a qual foi ajuizada em desfavor, na realidade, de MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, pessoa jurídica de distinta razão social e diferente cadastro no CNPJ. Assim, em atenção ao disposto no art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a agravante demonstre que eventual interesse jurídico atingido pela decisão recorrida. Na sequência, preclusa a oportunidade para manifestação do agravante, pela via temporal ou consumativa, com a finalidade de evitar o julgamento surpresa e, em cumprimento ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que ambas as partes manifestem-se acerca da legitimidade recursal de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A. Decorridos tais prazos, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator